Tribunal: TCU
Processo: 025.464/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas Coral,Ticiane Queiroz Negreiros contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7975/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça nominada de "recurso de reconsideração" (peça 98) apresentada pela Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas Coral e por Ticiane Queiroz Negreiros em face do Acórdão 6148/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 82), na qual busca combater itens da decisão que rejeitou suas alegações de defesa e fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para comprovação do recolhimento do débito apurado nos autos. Considerando que o artigo 279 do Regimento Interno do TCU estabelece que: "Ressalvada a hipótese de embargos de declaração, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa, converter processo em tomada de contas especial ou determinar sua instauração, ou ainda que determinar a realização de citação, audiência, diligência ou fiscalização" ; Considerando o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos, no sentido de receber a peça trazida aos autos como mera petição e elementos complementares de defesa, em razão do não cabimento de recurso de reconsideração em face de decisão que rejeita alegações de defesa e fixa novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, nos termos dos artigos 201, § 1o; 279, caput ; e 285, caput do Regimento Interno/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em receber a peça apresentada pelas interessadas acima mencionadas como mera petição, e aproveitá-la como elementos complementares de defesa, nos termos do parágrafo único do artigo 279 do RITCU, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela AudRecursos, às peticionárias. 1. Processo TC- Processo 025.464/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.932/2024-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas Coral (08.528.823/0001-04); Ticiane Queiroz Negreiros (XXX.689.005-XX). 1.3. Recorrentes: Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas Coral (08.528.823/0001-04); Ticiane Queiroz Negreiros (XXX.689.005-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Vladimir Ferreira Correia (23187/OAB-BA), representando Ticiane Queiroz Negreiros; Gabriel Cesar dos Santos (29034/OAB-BA), representando Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas Coral. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.